Tribunal: TJSP
Processo: 1008794-82.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Débitos inseridos nos órgãos de proteção ao crédito não reconhecidos pela autora – Pedidos parcialmente acolhidos para declarar a inexistência dos débitos e condenar o réu ao pagamento de R$5.000,00, a título de dano moral – Pleito de reforma – Impossibilidade - Cerceamento de defesa – Prova essencialmente documental - Juízo que é

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Débitos inseridos nos órgãos de proteção ao crédito não reconhecidos pela autora – Pedidos parcialmente acolhidos para declarar a inexistência dos débitos e condenar o réu ao pagamento de R$5.000,00, a título de dano moral – Pleito de reforma – Impossibilidade - Cerceamento de defesa – Prova essencialmente documental - Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a pertinência de sua produção - Cerceamento de defesa não verificado - Instituição financeira que deixou de demonstrar a regularidade dos débitos apontados nos órgãos de proteção – Falha na prestação dos serviços – Banco intimado para apresentar o contrato e outros documentos que todavia se quedou inerte – Declaração de inexistência irretorquível - Inscrições indevidas - Dano moral in re ipsa – Ilícito configurado – Existência do dever de indenizar – Inexistência de anotações anteriores – Inscrições posteriores inseridas após um ano - Inaplicabilidade da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça – Dano moral configurado – Indenização fixada no montante de R$ 5.000,00, que não comporta redução, em atendimento aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sopesada a existência de restrições posteriores – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000751999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008794-82.2019.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelada BIANCA MENDES PEREIRA MACIEL (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1008794-82.2019.8.26.0048 Atibaia Voto no 22429
Fls. 2/12
Voto no 22429
Apelação Cível no 1008794-82.2019.8.26.0048
Comarca: Atibaia
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelado: Bianca Mendes Pereira Maciel
Juiz de Direito: Dr(a). Giovanna Christina Colares
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório – Débitos inseridos nos órgãos de proteção ao
crédito
não
reconhecidos
pela
autora
–
Pedidos
parcialmente acolhidos para declarar a inexistência dos
débitos e condenar o réu ao pagamento de R$5.000,00, a
título
de
dano
moral
–
Pleito
de
reforma
–
Impossibilidade - Cerceamento de defesa – Prova
essencialmente documental - Juízo que é destinatário final
da prova, cabendo a ele avaliar a pertinência de sua
produção - Cerceamento de defesa não verificado -
Instituição financeira que deixou de demonstrar a
regularidade dos débitos apontados nos órgãos de proteção
– Falha na prestação dos serviços – Banco intimado para
apresentar o contrato e outros documentos que todavia se
quedou inerte – Declaração de inexistência irretorquível -
Inscrições indevidas - Dano moral in re ipsa – Ilícito
configurado – Existência do dever de indenizar –

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1008794-82.2019.8.26.0048 Atibaia Voto no 22429
Fls. 3/12
Inexistência de anotações anteriores – Inscrições
posteriores inseridas após um ano - Inaplicabilidade da
Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça – Dano
moral configurado – Indenização fixada no montante
de R$ 5.000,00, que não comporta redução, em
atendimento
aos
critérios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade, sopesada a existência de restrições
posteriores – Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco
Bradesco S/A em face da r. sentença de fls. 109/115, pela qual o MM.
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Atibaia, nos autos da ação
declaratória cumulada com pedido indenizatório proposta por Bianca
Mendes Pereira Maciel, que acolheu parcialmente os pedidos iniciais para
declarar a inexigibilidade dos débitos impugnados e condenar o réu ao
pagamento de R$5.000,00, a título de dano moral, além das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da condenação.
Inconformado, apela o réu, pleiteando a reforma da
decisão. Sustenta, em síntese, que não houve falha na prestação do serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1008794-82.2019.8.26.0048 Atibaia Voto no 22429
Fls. 4/12
Afirma que os débitos indicados nos órgãos de proteção derivam do
inadimplemento das obrigações contraídas pela autora. Argumenta que não
há dano moral e que o montante indenizatório é desproporcional
(fls.117/131).
A autora ofereceu contrarrazões, pugnando pela
manutenção da r. sentença (fls.136/141).
Recurso
tempestivo,
preparado
e
regularmente
processado, nos termos da lei.
É o relatório.
Conheço
do
recurso,
porquanto
presentes
os
pressupostos de admissibilidade, mas nego-lhe provimento.
Trata-se de ação declaratória decorrente de supostas
restrições creditícias realizadas, indevidamente, pelo banco em face da
autora que argumentou ter tomado conhecimento da inserção de seus dados
nos órgãos restritivos por débito desconhecido. Alegou desconhecer os
valores inseridos, a saber, R$ 200,51, R$ 52,34 e R$ 189,94, tendo
esgotado todos os meios administrativos disponíveis à solução adminis
trativa. Juntou aos autos consulta ao órgão de proteção
ao crédito (fls.21).

De
sua
parte,
o
réu
apresentou
contestação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1008794-82.2019.8.26.0048 Atibaia Voto no 22429
Fls. 5/12
sustentando que o débito é oriundo do inadimplemento de fatura de cartão
de crédito e cheque especial utilizado regularmente, bem como, que as
inscrições decorreram do exercício regular de direito, não havendo dano
moral passível de indenização. Juntou documentos (fls.54/55).
Sobreveio a r. sentença na qual os pedidos iniciais
foram parcialmente acolhidos para declarar a inexigibilidade dos débitos e
condenar o réu ao pagamento de danos morais (fls.109/115).
Com efeito, a relação jurídica estabelecida entre as
partes está inserida no âmbito das relações de consumo, conforme se extrai
da Súmula 297, do E. Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras.”
Nesse passo, aplicável o artigo 14, do Código de
Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva dos
fornecedores de serviço por defeitos relativos à prestação dos serviços.
Nesse passo, incumbia ao réu o ônus de comprovar,
em juízo, a legitimidade dos débitos contestados, não sendo razoável exigir
da consumidora prova negativa (no sentido de que não contratou),
mormente se considerarmos sua hipossuficiência técnica frente à
instituição financeira.
Todavia, a despeito da apresentação de contestação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1008794-82.2019.8.26.0048 Atibaia Voto no 22429
Fls. 6/12
desse ônus a instituição financeira não se desincumbiu, tendo se limitado a
refutar as alegações expostas na exordial, com fulcro em suposto contrato
de cartão de crédito e utilização de cheque especial.
Vale ressaltar, como bem observou o douto magistrado
a quo, o único documento coligido pelo réu foi um termo de adesão sem
data, desacompanhado de prova da utilização do cartão e da conta
(fls.54/55).
À luz dos autos inexiste prova quanto à aprovação,
envio, desbloqueio e menos ainda utilização do cartão.
Vê-se, portanto, que o banco não trouxe aos autos
documentos hábeis a corroborar ou desconstituir as afirmações da
requerente, não se desincumbindo, assim, do ônus de comprovar os fatos
modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da autora, conforme
prevê o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Destarte, irretorquível a declaração de inexistência dos
débitos.
Quanto aos danos morais, igualmente sem razão o réu.
Isso porque a restrição creditícia indevida, capaz de
ensejar dano moral, verifica-se quando aquele que reclama a indenização
não suportava, por ocasião da negativação, situação idêntica, isto é, não
passava pelo constrangimento de ter seus dados inseridos em cadastro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1008794-82.2019.8.26.0048 Atibaia Voto no 22429
Fls. 7/12
inadimplentes.
Nesse passo, no caso em tela, o documento de fls. 21
demonstra que a autora não possuía, em data anterior, outros apontamentos
que não os discutidos nestes autos.
Dessa forma, adequado o afastamento da incidência da
Súmula 385, do E. Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o
direito ao cancelamento”.
No mesmo diapasão, recente precedente desta C. Corte
de Justiça:
“DANOS MORAIS - Inscrição indevida do nome
do autor em órgão de proteção ao crédito - Dívidas
já declaradas inexigíveis em ação anterior -
Descumprimento a decisão transitada em julgado -
Obrigação de indenizar configurada - Demais
apontamentos em nome do autor excluídos ou
suspensos antes da propositura da ação - Inscrições
levadas a efeito pela ré que atualmente são as
únicas responsáveis pelas restrições de crédito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1008794-82.2019.8.26.0048 Atibaia Voto no 22429
Fls. 8/12
nome do autor - Valor da indenização que não
comporta reparos - Incidência dos juros a partir
das
negativações
reclamadas nestes autos -
Sucumbência recíproca afastada - Ônus exclusivo
da ré - DOS RECURSOS, PARCIALMENTE
PROVIDO O DO AUTOR E NÃO PROVIDO O
DA RÉ.” (TJSP; Apelação 1006974-64.2017.8.26.0576;
Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 03/10/2017; Data de Registro: 05/10/2017)
Consigne-se, por oportuno, que em tais casos já se
presume o dano apenas pela inscrição indevida, sendo desnecessária
qualquer outra prova concreta de sua ocorrência.
A esse respeito confira-se julgados desta C. Câmara:

“DANO
MORAL.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito cumulada com pedido de
indenização por danos morais. Alegação de
indevida inscrição do nome da autora em cadastros
dos órgãos de proteção ao crédito. Existência de
registros desabonadores pretéritos devidamente
impugnados. Consideração de que a existência de
inscrições cadastrais posteriores não exclui o direito
à reparação por dano moral, embora sirva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1008794-82.2019.8.26.0048 Atibaia Voto no 22429
Fls. 9/12
critério para o arbitramento da indenização. Danos
morais indenizáveis configurados. Arbitramento da
indenização
em
oito
mil
reais,
corrigidos
monetariamente desde a data da realização da
sessão de julgamento, computados os juros legais de
mora desde o evento, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual.
Inaplicabilidade ao caso da Súmula n. 385, do
Superior Tribunal de Justiça. Pedido inicial julgado
parcialmente procedente. Sentença reformada, em
parte. Recurso parcialmente provido.” (Apelação /
Consórcio 0028543-33.2005.8.26.0068 Relator(a): João Camillo
de Almeida Prado Costa; Comarca: Bebedouro; Órgão julgador:
19a
Câmara
de
Direito
Privado; Data
do
julgamento:
18/04/2016; Data de registro: 19/04/2016)
Apelação Ação declaratória c.c. indenizatória
Anotações em cadastro de proteção ao crédito
Sentença de acolhimento do pedido declaratório e
de rejeição do indenizatório Outras anotações
restritivas em nome do autor não devendo ser
levadas em consideração para o reconhecimento do
dano, já que nenhuma delas é concomitante às
discutidas nos autos Inaplicabilidade à espécie da
Súmula 385 do STJ Dano moral caracterizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1008794-82.2019.8.26.0048 Atibaia Voto no 22429
Fls. 10/12
Arbitramento da indenização, porém, não podendo
deixar de ter em conta o aparente descaso do autor
para com seu bom nome, haja vista as inúmeras
outras anotações restritivas ulteriores Peculiar
situação dos autos justificando o arbitramento da
indenização no valor de, apenas, R$ 5.000,00

Ação procedente, nesses termos
Sentença
parcialmente reformada. Apelação a que se dá
parcial
provimento.”
(Apelação
/
Bancários
1056990-63.2015.8.26.0100 Relator(a): Ricardo Pessoa de
Mello Belli; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 19a Câmara
de Direito Privado; Data do julgamento: 30/11/2015; Data de
registro: 16/12/2015)
Na hipótese, houve ofensa à honra objetiva e subjetiva
da autora, que teve seus dados inseridos indevidamente em rol de maus
pagadores, sendo, portanto, devida a indenização a título de dano moral,
cujo quantum deve ser fixado em valor suficiente para reparar os prejuízos
suportados pela autora.
Cediço que, à míngua de critérios objetivos para a
fixação de indenização por dano moral, cabível ao magistrado valer-se de
apreciação equitativa, levando em conta a extensão do dano, o grau de
culpabilidade do ofensor e a situação econômica das partes, de modo a
reparar o abalo sofrido, bem como inibir a repetição da conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1008794-82.2019.8.26.0048 Atibaia Voto no 22429
Fls. 11/12
Ademais,
inafastável
a
cautela
de
evitar
“o
arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco
significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame
demasiado ao ofensor” (STJ, AgRg no REsp no 38.21 SC, Terceira
Turma, Min. Sidnei Beneti, j. 06/08/2013).
Nesse sentido, também, a doutrina de Humberto
Theodoro Junior:
“Impõe-se a rigorosa observância dos padrões
adotados pela doutrina e jurisprudência, inclusive
dentro
da
experiência
registrada
no
direito
comparado para evitar-se que as ações de reparação
de dano moral se transformem em expedientes de
extorsão ou de espertezas maliciosas e injustificáveis.
As duas posições, sociais e econômicas, da vítima e do
ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de
maneira que o juiz não se limitará a fundar a
condenação isoladamente na fortuna eventual de um
ou na possível pobreza do outro. Assim, nunca poderá
o juiz arbitrar a indenização do dano moral tomando
como base tão somente o patrimônio do devedor.
Sendo a dor moral insuscetível de uma equivalência
com qualquer padrão financeiro, há uma universal
recomendação, nos ensinamentos dos doutos e nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1008794-82.2019.8.26.0048 Atibaia Voto no 22429
Fls. 12/12
arestos dos tribunais, no sentido de que 'o montante da
indenização
será
fixado
equitativamente
pelo
Tribunal' (Código Civil Português, art. 496, inciso 3)”. (Dano
Moral, 7a edição, atualizada e ampliada, Belo Horizonte: Editora
Del Rey, 2010, p. 51).
Destarte, considerada a situação fática apresentada, o
importe de R$ 5.000,00, apresenta-se adequado, proporcional e razoável
para o fim a que se destina, compensar os prejuízos suportados pela parte
lesada, bem como, punir o causador do dano pela negligência na condução
de seus negócios, observando-se como dito acima que a autora viera a
contrair débitos posteriores, que resultaram igualmente em restrições, o
que deve ser sopesado no arbitramento da reparação.
Por derradeiro, majoro os honorários do patrono da
autora para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art.85, §11 do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora